Tribunal: STF
Processo: HC 81436
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade do
julgamento do recurso especial, por ausência de publicidade, por ofensa
aos princípios do contraditório, da igualdade das partes e da ampla
defesa. 3. E, também, alega-se que não foi individualizada a pena. No
ponto, ao julgar o recurso especial, o STJ dele não conheceu, porque
seu objeto já havia sido examinado em habeas corpus impetrado por
co-réus. Dessa forma, não houve manifestação do STJ, no acórdão
recorrido, sobre a matéria. Habeas corpus não conhecido, nessa parte.
4. Conhecido o pedido, quanto às demais alegações, mas indeferido. 5.
No tocante à publicidade, houve a intimação, com a publicação da pauta
de julgamento no Diário da Justiça. 6. Quanto aos princípios do
contraditório, da isonomia e da ampla defesa, é de relevar que, após a
manifestação do Ministério Público, como fiscal da lei, não há
contraditório a ser assegurado. Não havendo contraditório, não há
quebra de isonomia quanto aos prazos. 7. Habeas Corpus conhecido, em
parte, e, nessa parte, indeferido.